Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. DEPÓSITO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTOS INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I E II, CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. Preliminar De Cerceamento De Defesa Rejeitada.
2. Nos termos do art. 884 do Código Civil – CC, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.
3. Na hipótese dos autos, incontroverso que houve pagamento de proventos de forma indevida, visto que realizados após o falecimento de servidora pública aposentada, assim como enriquecimento sem causa de beneficiário que realizou saques fraudulentos a partir do acesso à conta bancária da falecida.
3.1. O art. 373 do Código de Processo Civil determina que o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e da parte adversa o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3.2. Embora incontroverso que houve recebimento indevido de valores e levantamento fraudulento por pessoa que tinha acesso à conta bancária da falecida servidora pública, a parte autora não demonstrou que os saques indevidos foram realizadas por qualquer dos herdeiros, de modo que não é possível imputar a responsabilidade indistintamente a todos eles.
3.3. A simples convergência da demora na comunicação do óbito e o saque de valores da conta corrente do de cujus não gera a presunção de que os herdeiros agiram de má-fé, beneficiaram-se indevidamente e, por isso, seriam obrigados a restituir o montante recebido, de modo que sua condenação depende de prova de que efetivamente enriqueceram sem justa causa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.